Tribunal: TJES
Processo: 5019291-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. OMISSÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME ABERTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus apontando constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Colatina/ES, em razão da não aplicação da detração penal que resultaria na modificação do regime inicial de cumprimento de pena do paciente, condenado pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, fixada inicialmente no regime semiaberto. Requer-se a aplicação da detração penal para readequação do regime inicial e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o tempo de prisão preventiva deve ser computado para fins de detração penal, resultando na readequação do regime inicial de cumprimento de pena;
(ii) determinar se o juízo da execução incorreu em equívoco ao confundir o instituto da detração penal com os requisitos para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A detração penal, prevista no art. 387, §2º, do CPP, constitui direito do réu e deve ser aplicada no momento da fixação da pena, desde que o tempo de prisão preventiva seja suficiente para modificar o regime inicial, sendo instituto diverso da progressão de regime, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 845.561/SP).

A sentença condenatória equivocou-se ao afirmar que o período de prisão preventiva de quatro meses não era suficiente para detração, embora tal período tenha sido efetivamente reconhecido e confirmado nos autos.

4. A decisão do juízo da execução incorreu em erro ao exigir a fração prevista no art. 112 da LEP, utilizada para progressão de regime, desconsiderando que a detração penal é instituto autônomo e não se sujeita às mesmas condições da progressão.

5. Ausentes circunstâncias desfavoráveis ao réu (como reincidência ou maus antecedentes) que justifiquem a fixação de regime mais gravoso, e considerando a detração penal, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida no regime aberto, em conformidade com o art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

6. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça confirma a obrigatoriedade da aplicação da detração penal no cálculo do regime inicial, quando cabível, sendo vedada a sua substituição por critérios aplicáveis à progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. O tempo de prisão preventiva deve ser computado para fins de detração penal no momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 387, §2º, do CPP.

2. O instituto da detração penal não se confunde com a progressão de regime, sendo este último regulado por normas e requisitos próprios.

3. Na ausência de reincidência, maus antecedentes ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, a aplicação da detração penal que resulte em pena inferior a 4 anos exige a fixação do regime aberto, conforme o art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, §2º; CP, art. 33, §2º, “b”; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 845.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023, DJe 11/10/2023;
TJES, HC nº 5007455-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, DJe 20/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019291-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIGOR PERONI FALCAO

COATOR: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. OMISSÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME ABERTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus apontando constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Colatina/ES, em razão da não aplicação da detração penal que resultaria na modificação do regime inicial de cumprimento de pena do paciente, condenado pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, fixada inicialmente no regime semiaberto. Requer-se a aplicação da detração penal para readequação do regime inicial e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o tempo de prisão preventiva deve ser computado para fins de detração penal, resultando na readequação do regime inicial de cumprimento de pena;
(ii) determinar se o juízo da execução incorreu em equívoco ao confundir o instituto da detração penal com os requisitos para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A detração penal, prevista no art. 387, §2º, do CPP, constitui direito do réu e deve ser aplicada no momento da fixação da pena, desde que o tempo de prisão preventiva seja suficiente para modificar o regime inicial, sendo instituto diverso da progressão de regime, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 845.561/SP).

4. A sentença condenatória equivocou-se ao afirmar que o período de prisão preventiva de quatro meses não era suficiente para detração, embora tal período tenha sido efetivamente reconhecido e confirmado nos autos.

5. A decisão do juízo da execução incorreu em erro ao exigir a fração prevista no art. 112 da LEP, utilizada para progressão de regime, desconsiderando que a detração penal é instituto autônomo e não se sujeita às mesmas condições da progressão.

6. Ausentes circunstâncias desfavoráveis ao réu (como reincidência ou maus antecedentes) que justifiquem a fixação de regime mais gravoso, e considerando a detração penal, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida no regime aberto, em conformidade com o art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

7. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça confirma a obrigatoriedade da aplicação da detração penal no cálculo do regime inicial, quando cabível, sendo vedada a sua substituição por critérios aplicáveis à progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. O tempo de prisão preventiva deve ser computado para fins de detração penal no momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 387, §2º, do CPP.

2. O instituto da detração penal não se confunde com a progressão de regime, sendo este último regulado por normas e requisitos próprios.

3. Na ausência de reincidência, maus antecedentes ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, a aplicação da detração penal que resulte em pena inferior a 4 anos exige a fixação do regime aberto, conforme o art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, §2º; CP, art. 33, §2º, “b”; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 845.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023, DJe 11/10/2023;
TJES, HC nº 5007455-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, DJe 20/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator. Expeça-se Alvará de Soltura.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
HIGOR PERONI FALCÃO,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito de Colatina/ES, nos autos da ação de execução penal de n.º 2000448-58.2024.8.08.0014.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja realizada a detração da pena do paciente, procedimento que resultaria, em tese, na modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, devendo, desta forma, ser expedido alvará de soltura em favor do acusado.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 11453288.

Informações prestadas pela Autoridade coatora no ID 11577011.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 11565077, opinando pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
HIGOR PERONI FALCÃO,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito de Colatina/ES, nos autos da ação de execução penal de n.º 2000448-58.2024.8.08.0014.

Em sua inicial, que consta do ID 11354538, o impetrante requer a concessão da ordem para que seja realizada a detração da pena do paciente, procedimento que resultaria, em tese, na modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, devendo, desta forma, ser expedido alvará de soltura em favor do acusado.

Conforme se infere da inicial, o paciente foi condenado nos autos da ação penal de n.º 0003296-91.2020.8.08.0014, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, com fundamento na norma prevista no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

A sentença condenatória também ressaltou, em relação ao comando previsto no §2º, do art. 387 do CPP, que ”
o acusado não permaneceu preso por tempo suficiente para permitir a realização da detraçã
o”.

O impetrante aduz em sua inicial que o Magistrado sentenciante, da ação penal de conhecimento, não levou em consideração que o paciente já teria permanecido 04 (quatro) meses em prisão preventiva, de modo que, procedida a detração penal, a pena final restaria fixada abaixo de quatro anos.

O impetrante também afirmou, em sua inicial, que o Juízo coator ainda não havia se manifestado sobre o pedido.

Na decisão que indeferiu o pedido liminar, a qual consta do ID 11453288, ressaltei que “
o pronunciamento deste Egrégio Tribunal sobre tema ainda não debatido na instância de origem resulta em indevida supressão de instância
”.

Todavia, ao ser instada a se manifestar, a Autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 11422615, nas quais juntou decisão proferida na data de 18/12/2024, na qual apreciou o pedido e o indeferiu sob o seguinte fundamento:

“Muito embora tenha sido alegado que o apenado permaneceu preso preventivamente por 04 (quatro) meses, o que ensejaria o cumprimento da pena regime aberto, evidente que o cálculo de detração não se revela tão simplório, uma vez que,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto, deverá cumprir a fração de pena exigida no artigo 112 da Lei de Execução Penal para ter direito a promoção de regime
.

De igual modo, evidente que o período em que o paciente permaneceu recluso preventivamente já foi computado como cumprimento da pena total de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses , conforme se extrai do espelho de pena do sistema SEEU, estando previsto para alcançar o requisito objetivo para o dia 10/03/2025”.

Em consulta a sentença condenatória, verifiquei que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, com fundamento na norma prevista no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

O paciente não é reincidente, tampouco consta da sentença condenatória que o réu possua maus antecedentes, tanto que lhe foi aplicada a causa especial de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006.

A detração não foi aplicada sob o único fundamento de que “
o acusado não permaneceu preso por tempo suficiente para permitir a realização da detração
”.

Portanto, salta aos olhos que a fundamentação vertida na sentença condenatória não espelha a realidade dos fatos, já que o paciente permaneceu preso preventivamente pelo período de quatro meses, fato confirmado na decisão proferida pelo Juízo da execução.

Da mesma forma, tenho que também laborou em equívoco a autoridade coatora, já que na fundamentação de sua decisão, acima transcrita, ressaltou a exigência do cumprimento da fração de cumprimento de pena prevista no art. 112 da LEP, que versa sobre progressão de regime, sendo a detração instituto totalmente diverso.

Nesses termos, segundo a jurisprudência do c. STJ, “
o instituto da detração penal não se confunde com o da progressão de regime
” (AgRg no HC n. 845.561/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Portanto, ausente qualquer outro elemento que corrobore o regime semiaberto, tais como a reincidência, maus antecedentes ou previsão relativa às circunstâncias judiciais negativas, que necessariamente deveriam estar previstas na sentença condenatória, a detração é obrigatória e decorrente de expressa previsão legal contida no §2º, do art. 387, do CPP, norma que não foi observada pelo juízo de conhecimento, e que sofreu equivocada interpretação por parte do juízo da execução, que possui competência concorrente para aplicação do benefício.

Este e. Tribunal já decidiu da mesma forma em julgamento semelhante:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL. REFORMA IMEDIATA. NECESSIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A impetração é evidentemente substitutiva de recurso de apelação criminal, na medida em que pretende a reforma do regime inicial fixado em Sentença, motivo pelo qual não pode ser conhecida. 2. Por mais restrita que seja a concessão de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, inegável que a fixação do regime mais gravoso, na espécie, contraria a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, na medida em que a pena final de 08 (oito) anos de reclusão autoriza, de início, o regime inicial semiaberto, valendo reiterar que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, foram consideradas favoráveis, de modo que também não houve justificativa para autorizar o regime diverso, com fulcro no § 3º, do art. 33, do Código Penal. Súmula nº 719/STF. 3. Ademais,
o § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal – que determina a detração do tempo de prisão provisória na fixação do regime inicial – é direito do réu, de observância obrigatória no momento da prolação da sentença condenatória, quando for suficiente, não se confundindo com a detração para fins de execução da pena (art. 42, do Código Penal), nem com a progressão de regime.
Dessa forma, em simples consulta ao Sistema INFOPEN, observa-se que o paciente está preso exclusivamente por este processo desde 08/6/2022, ou seja, há mais de 02 (dois) anos, o que somente reforça a necessidade de se fixar o regime inicial semiaberto. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5007455-92.2024.8.08.0000; REL. DES. HELIMAR PINTO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 20/Aug/2024).

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM, para aplicar a detração penal e reformar o regime inicial de cumprimento de pena para o ABERTO,
devendo a autoridade coatora se manifestar sobre os demais efeitos condenatórios, notadamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA,
atentando-se para o fato de
o paciente não estar preso por outro processo.

É como voto.